Tribunal: TJDFT
Processo: 0712759-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0712759-85.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MERCEDE ERMINIA BARBIANI AGRAVADO: RENATO BORGES REZENDE D E S P A C H O Considerando que o d. Juízo a quo concedeu a dilação de prazo requerida pela parte Exequente por 60 (sessenta) dias (ID 88182217 dos autos de origem), aguarde-se na Secretaria o transcurso do referido período. Após, certifique acerca da eventual manifestação do Exequente, retornando os autos conclusos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator